Tribunal: TJDFT
Processo: 0739617-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. INFRAÇÃO. PONTOS CNH. CONDUTOR INFRATOR. SEM COMPROVAÇÃO. PERDA DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o segundo recorrido, Sr. Nilo Calazans dos Santos, era o condutor do veículo quando dos Autos de Infração S031413890 / S032591184 / S033036206. Requer que os pontos das multas sejam atribuídos ao primeiro recorrido, Nilo Calazans dos Santos. Requer a reforma da sentença.
3. O primeiro recorrido, DETRAN/DF, em contrarrazões, esclarece que a sentença está de acordo com a legislação vigente. A recorrente afirma que vendeu o veículo para o primeiro recorrido, porém, não comunicou o fato ao órgão de trânsito, sendo, portanto, a responsável pelos débitos, inclusive as multas. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Consultando os autos verifico que o veículo marca Fiat, modelo Uno, placa JI09470, de propriedade da recorrente, Sra. Maria das Dores Rocha, recebeu 03 notificações de Autos de Infração, S031413890 / S032591184 / S033036206, onde os autores afirmam que o segundo recorrido, Nilo Calazans dos Santos, era o condutor do veículo.
6. A recorrente e o segundo recorrido perderam o prazo legal para indicação do condutor infrator, cabendo destacar, neste ponto, que, em momento algum da petição inicial, fala-se em "transferência de propriedade" com amparo na Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Assim, o que se tem é que a recorrente é, de fato, proprietária do veículo, não havendo transferência do bem.
7. O artigo 257, § 7o, do CTB assim dispõe: “Art. 257 - As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. (...) § 7o - Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.”.
8. Ademais, como bem colocado na sentença, as partes não trouxeram nenhuma comprovação que o Sr. Nilo Calazans dos Santos era realmente o condutor do veículo quando dos autos de infração.
9. A mera indicação de terceiro para assumir a infração cometida, após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e mais se presta à conveniente tentativa de o infrator se furtar da responsabilização pelos atos cometidos.
10. Nesse sentido: (Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1606512, 07138526420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.